Tribunal: TJSP
Processo: 1034340-80.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, OBRIGANDO A RÉ A CUSTEAR O SERVIÇO DE HOME CARE INDICADO NO RELATÓRIO MÉDICO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – HAVENDO EXPRESSA DETERMINAÇÃO MÉDICA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOME CARE, É ABUSIVA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INSERIDA NO CONTRATO – OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 90 DO TJSP – PORTANTO, UMA VEZ QUE A

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, OBRIGANDO A RÉ A CUSTEAR O SERVIÇO DE HOME CARE INDICADO NO RELATÓRIO MÉDICO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – HAVENDO EXPRESSA DETERMINAÇÃO MÉDICA PARA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOME CARE, É ABUSIVA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO INSERIDA NO CONTRATO – OBSERVÂNCIA À SÚMULA N. 90 DO TJSP – PORTANTO, UMA VEZ QUE A AUTORA JUNTOU A PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A UTILIZAÇÃO DO SUPORTE DOMICILIAR, A CLÁUSULA CONTRATUAL É NULA DE PLENO DIREITO, POR SER ABUSIVA, OBSTANDO O ACESSO À SAÚDE DA PACIENTE – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034340-80.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO E SAUDE S/A, é
apelada IVANY CLEYDE VENTRELLA MIOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034340-80.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível 1034340-80.2019.8.26.0100
Apelante: Sul America Companhia de Seguro e Saude S/A
Apelado: Ivany Cleyde Ventrella Miotto
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da sentença: Clarissa Rodrigues Alves
Voto no 4507
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, OBRIGANDO A RÉ A
CUSTEAR O SERVIÇO DE HOME CARE INDICADO NO
RELATÓRIO MÉDICO – INSURGÊNCIA DA OPERADORA
DE SAÚDE RÉ – DESCABIMENTO – HAVENDO EXPRESSA
DETERMINAÇÃO
MÉDICA
PARA
UTILIZAÇÃO
DOS
SERVIÇOS DE HOME CARE, É ABUSIVA CLÁUSULA DE
EXCLUSÃO INSERIDA NO CONTRATO – OBSERVÂNCIA À
SÚMULA N. 90 DO TJSP – PORTANTO, UMA VEZ QUE A
AUTORA JUNTOU A PRESCRIÇÃO MÉDICA INDICANDO A
UTILIZAÇÃO DO SUPORTE DOMICILIAR, A CLÁUSULA
CONTRATUAL É NULA DE PLENO DIREITO, POR SER
ABUSIVA, OBSTANDO O ACESSO À SAÚDE DA PACIENTE
– RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
Trata-se de apelação cível, interposta contra a sentença
proferida a fls. 173/176 nos autos da ação de obrigação de fazer com
pedido de tutela de urgência cumulada com ação de indenização por
danos morais, que dera pela procedência do pedido formulado pela parte
autora, condenando a ré “na obrigação de custear os serviços e
medicamentos indicados nos relatórios médicos de fls. 43 e 58”.
Em breve síntese dos fatos, a requerente afirma que é
beneficiária do plano de saúde ofertado pela operadora ré.
Com
efeito,
alega
que,
após
sofrer
descompensação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034340-80.2019.8.26.0100 -Voto no
3
cardiorrespiratória e ser internada na UTI, recebeu alta hospitalar
condicionada à internação domiciliar com o serviço de home care, que
fora negado pelo plano de saúde réu.
Deste modo, a parte autora ajuizou a presente demanda com o
objetivo de obrigar a ré a autorizar e custear a cobertura integral do
home care, nos termos prescritos pelo médico responsável, o que fora
acolhido pelo juízo a quo, de modo que a r. sentença dera procedência à
inicial.
Insurge-se a operadora de saúde ré, SUL AMÉRICA SERVIÇO
DE SAÚDE, pela reforma da r. sentença.
De plano, alega que o contrato da beneficiária não é adaptado à
Lei n. 9.656/98, de modo que as exclusões de cobertura permanecem tal
qual contratado, não havendo que se falar em abrangência maior.
Neste sentido, aduz que não está obrigada ao fornecimento o
serviço de home care ou assistência domiciliar nos moldes do Rol de
Procedimentos da ANS.
Ademais, argumenta que há expressa previsão no contrato
celebrado entre as partes acerca da exclusão de enfermagem particular,
não havendo que se falar na invalidade ou abusividade das cláusulas
contratuais pactuadas.
Deste modo, requer que o presente recurso seja provido, a fim
de reformar a sentença prolatada, julgando improcedente a demanda.
Recurso processado; respondido a fls. 202/209.
Sem oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034340-80.2019.8.26.0100 -Voto no
4
É o relatório.
O presente recurso não comporta provimento.
Em que pese o inconformismo da operadora de saúde
recorrente, não vislumbro a presença de quaisquer elementos que
justificam a reforma da r. sentença de procedência.
Com efeito, sabe-se que, diante determinação médica, é nula
qualquer disposição contratual que desobriga o fornecimento de
procedimentos, como no caso do home care, tendo em vista que a
escolha do tratamento cabe ao médico e não ao fornecedor do plano.
Nesses termos, apresenta a autora, ora apelada, a fls. 43,
prescrição médica da Dra. Kelly Reiner, que indicou a utilização do
suporte domiciliar (home care) para a paciente: “Torna-se indicado a
continuidade do tratamento em regime de internação domiciliar, para
fornecer suporte de oxigênio via cateter nasal, 2l/min e fisioterapia
motora e respiratória, diárias, 5 vezes por semana”.
Dessa forma, o caso concreto caracteriza, de forma explícita, o
disposto na Súmula no 90 deste Egrégio Tribunal de Justiça, que dispõe:
”Havendo expressa indicação médica para a utilização dos serviços de
home care, revela-se abusiva a cláusula de exclusão inserida na avença,
que não pode prevalecer”.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
uníssona no sentido de que “o serviço de home care (tratamento
domiciliar)
constitui
desdobramento
do
tratamento
hospitalar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034340-80.2019.8.26.0100 -Voto no
5
contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do
plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de
adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor.” (AgInt
no AREsp 1071680/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a
Turma, julgado em 20/06/2017); ou ainda, "o contrato de plano de
saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido,
ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias
ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgRg no Ag
1355252/MG, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma,
julgado em 24/06/2014).
Portanto, são inócuas as alegações do apelante acerca do estrito
cumprimento do contrato celebrado entre as partes, não adaptado à Lei
n. 9.656/98, que prevê a exclusão do home care nas condições gerais da
apólice, uma vez que a cláusula contratual que obsta o tratamento
adequado é nula de pleno direito, em respeito à legislação consumerista.
Com efeito, ao negar de forma abusiva o direito fundamental do
consumidor, que no caso dos autos trata-se do acesso à saúde, o
fornecedor pode vir a causar danos irreversíveis à saúde da paciente.
Destarte, nenhuma alteração merece a sentença proferida, visto
que os fatos alegados não afastam o direito da segurada, razão pela qual
se faz necessária a rejeição do presente apelo, uma vez que o Juízo deu
adequada solução ao caso que a ele foi submetido, assim aplicando com
correção a lei e o entendimento jurisprudencial ao caso concreto.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, mantendo-se a r. sentença em sua integralidade. Por fim, elevo
para R$6.000,00 a condenação da apelante à sucumbência recursal, nos
termos do art. 85, §11o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034340-80.2019.8.26.0100 -Voto no
6
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica